Tribunal: TJDFT
Processo: 0739995-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739995-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS APELADO: PAULO CESAR MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS em face da r. sentença (ID 35562371) que, nos autos da ação de despejo movida por PAULO CESAR MARTINS DA SILVA em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido de desocupação do imóvel, nos seguintes termos (ID 35562371 – Pág. 3): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e DESCONSTITUO o contrato de locação firmado entre as partes. Em consequência, DECRETO, a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta, com base no art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei no 8.245/91. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do C.P.C. Condeno o requerido no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se e intimem-se.” Nas razões recursais (ID 35562376), o apelante, preliminarmente, argui a nulidade da r. sentença, ao argumento de que essa não enfrentou a preliminar de perda do objeto/carência da ação que foi suscitada pelo réu na origem. No mérito, argumenta que o contrato de aluguel firmado entre as partes está garantido por seguro-fiança, de modo que todos os valores apontados como inadimplidos foram devidamente quitados. Aduz que, inexistindo previsão contratual quanto à limitação temporal da fiança, o fiador responde pelos encargos da locação até a efetiva restituição do imóvel, razão pela qual o seguro-fiança contratado pelo apelante deve garantir o pagamento dos aluguéis até a desocupação do imóvel locado ou até que seja esgotado o valor da apólice de seguro. Sustenta que os documentos coligidos aos autos comprovam que a CREDPAGO já teria coberto os aluguéis até o mês de novembro de 2021. Assevera que o contrato de fiança celebrado entre o apelante e a CREDPAGO não foi rescindido, tendo em vista que a fiadora não notificou o recorrente, de modo que a fiança que ampara o contrato de aluguel celebrado entre o autor e o réu prevalece. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação de que estão presentes a probabilidade de provimento do apelo e o risco de dano grave ou de difícil recuperação. Defende que há grande probabilidade de reversão da r. sentença, porquanto não foram apreciadas todas as particularidades fáticas do caso, em especial, a existência de seguro-fiança, estando quitados os valores descritos na inicial. Alega que o risco de dano grave ou de difícil recuperação consiste na imediata determinação de ruptura do contrato de locação e de despejo do apelante, que causará a perda da sua residência atual. Preparo comprovado (IDs 35562377 e 35562378). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no art. 58, inciso V, da Lei de Inquilinato (Lei no 8.245/91), que estabelece que as apelações interpostas em desfavor de sentenças proferidas em ação de despejo devem ser recebidas apenas efeito devolutivo, in verbis: “Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: (...) V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo.” Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: “Art. 1.012. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso vertente, todavia, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido do apelante. De fato, em que pese tenha havido a contratação de seguro-fiança pelo réu/recorrente, consta na Cláusula Décima Nona, alínea “e”, do contrato de locação de imóvel residencial celebrado entre as partes, que a extinção, exoneração ou perda da garantia locatícia caracteriza infração contratual grave, ensejando a resolução da avença (ID 35562264 – Pág. 5-6). O documento de ID 35562266, com data de 10/9/2020, demonstra a notificação extrajudicial encaminhada ao apelante (locatário), informando que, “em virtude do inadimplemento do(s) Locatário(s), nos termos da Notificação prévia já encaminhada (Anexo), a contratação dos Serviços CREDPAGO como forma de garantia do Contrato de Locação está sendo rescindida, exonerando-se a CREDPAGO, portanto, a partir da presente data, de todas as obrigações relativas ao Contrato de Locação” (ID 35562266 – Pág. 2 – grifo do original). Ressalte-se que, nos termos da cláusula 9.5.1 do seguro-fiança contratado pelo ora apelante, “Em qualquer hipótese de rescisão da contratação dos Serviços CREDPAGO, a presente contratação perderá o objeto e a CREDPAGO notificará a Imobiliária e o(s) Locatário(s), na forma do Item 10.3, quanto à exoneração da Fiança prestada no âmbito do Contrato de Locação” (ID 35562267 – Pág. 14). Em que pese o apelante sustente que o contrato de fiança celebrado entre si e a CREDPAGO não foi rescindido, tendo em vista que a fiadora não notificou o recorrente, de modo que a fiança que ampara o contrato de aluguel celebrado entre o autor e o réu prevaleceria, em exame superficial, observa-se que o autor comprovou que enviou ao réu a notificação da CREDPAGO em 29/9/2020 (ID 35562265), tendo encaminhado o documento para o mesmo e-mail informado pelo locatário no contrato de locação (ID 35562264). Ademais, os e-mails trocados entre os representantes das partes demonstram que, em 16/10/2020, a pessoa que intermediava os contatos em nome do réu afirmou que, “Quanto a empresa de cobrança CredPago, apesar de diversas tratativas não houve constituição amigável para resolução de qualquer tipo de possível pendência, tendo sido realizada a exoneração contratual” (ID 35562356 – Pág. 7). Impende destacar, ainda, que, no extrato do seguro-fiança emitido em 3/11/2021, consta que houve o pagamento de valores relativos à locação do imóvel apenas até 4/7/2021 (ID 35562328), não se verificando, em análise perfunctória, a verossimilhança da alegação do apelante de que já houve a quitação de todas as parcelas devidas ao autor/apelado. Evidenciada a ocorrência de inadimplemento e de infração contratual, é cabível, prima facie, a resolução do contrato, nos termos do art. 9°, incisos II e III, da Lei n° 8.245/91. Assim, em análise de cognição sumária, própria deste momento processual, não se mostram presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para a apreciação do recurso. Brasília, 02 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora